Tribunal: TJES
Processo: 5013537-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013537-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: JOSELEY DA VITORIA PEREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ADERÊNCIA AO EDITAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a atribuição de pontuação referente a cinco questões (nºs 30, 31, 34, 35 e 91) da prova objetiva do Curso de Habilitação de Sargentos da PMES (CHS 2025), sob a alegação de cobrança de conteúdo não previsto no edital e erro teratológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da anulação judicial de questões de concurso público, à luz do Tema 485 do STF, analisando-se: (i) a compatibilidade do conteúdo das questões nº 30, 31, 34 e 35 com o programa previsto no edital (conhecimento técnico-policial); e (ii) a existência de erro grosseiro na questão nº 91, referente à imputabilidade de adolescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos é excepcional, limitando-se ao exame da legalidade do edital e do cumprimento de suas normas, sendo vedada a substituição da banca examinadora na avaliação de respostas, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (STF, Tema 485).

4. As questões nº 30, 34 e 35, que versam sobre legalidade na abordagem policial, identidade corporativa (ética/valores) e ferramentas de gestão operacional (inteligência/planejamento), encontram amparo nos tópicos do conteúdo programático referentes a "Técnicas preventivas", "Direitos humanos e atividade policial" e "Missões constitucionais", não havendo extrapolação do edital.

5. A questão nº 31 deve ser anulada por exigir conhecimentos específicos sobre "Cadeia de Valor" e "Governança Institucional" baseados em informações de portal eletrônico interno, temas que não constam expressamente no conteúdo programático do certame, violando o princípio da vinculação ao edital.

6. Quanto à questão nº 91, a controvérsia sobre a terminologia "imputáveis" aplicada a adolescentes, no contexto do Estatuto da Criança e do Adolescente, configura divergência interpretativa técnica, inserida na discricionariedade da banca, não caracterizando erro grosseiro passível de correção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para manter a anulação apenas da questão nº 31, reconhecendo a validade das demais questões impugnadas.

8. Tese de julgamento: "1. É vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485/STF). 2. A cobrança de matéria baseada em fonte de informação não prevista no conteúdo programático do edital configura ilegalidade passível de correção judicial".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; ECA (Lei nº 8.069/1990), art. 104.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.853 (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHECER do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a decisão interlocutória de primeiro grau, mantendo a nulidade da questão de nº 31 e reconhecendo a validade das questões de nº 30, 34, 35 e 91.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de decisão interlocutória proferida nos autos do processo n.º 5026933-77.2025.8.08.0024, em trâmite perante a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação ordinária proposta em face dele e do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO – IDIB
por
JOSELEY DA VITORIA PEREIRA
, que deferiu liminar para determinar a atribuição provisória da pontuação referente às questões nº 30, 31, 34, 35 e 91 da PCIP do CHS 2025 ao autor, com sua consequente reclassificação no resultado final, de forma que, caso alcance pontuação suficiente, seja-lhe garantida a participação nas demais etapas do processo seletivo, em igualdade de condições com os outros candidatos, ficando sua vaga reservada até a solução definitiva da lide.

O Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, que: (i) não há necessidade de que o edital preveja exaustivamente subtemas pertencentes ao tema principal; (ii) as questões atendem ao conteúdo programático; (iii) caso procedente o pleito autoral, haveria quebra de isonomia, devendo atribuir a pontuação a todos os candidatos; (iv) da mesma forma, haveria violação à separação dos poderes, já que não há que se falar em ilegalidade nos atos praticados pela Administração Pública.

Decisão de id. 15895586 indeferindo o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, já que não vislumbrada possibilidade de lesão grave caso se aguarde o julgamento final do recurso pelo órgão colegiado.

Contrarrazões não apresentadas.

Intimado, o Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção por falta de interesse social.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013537-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: JOSELEY DA VITORIA PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de decisão interlocutória proferida nos autos do processo n.º 5026933-77.2025.8.08.0024, em trâmite perante a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação ordinária proposta em face dele e do

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO – IDIB
por
JOSELEY DA VITORIA PEREIRA
, que determinou que as partes atribuam a pontuação referente às questões impugnadas pelo autor, com sua consequente reclassificação no resultado final.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é válido registrar que, o autor, ora agravado, é candidato do processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2025) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Sustenta que as questões de nºs 30, 31, 34, 35 continham desconformidades quanto ao conteúdo a ser cobrado no teste, e que a questão de nº 91 apresenta erro teratológico; alegando, também, alega que os recursos administrativos foram indeferidos sem motivação adequada.

Explica que as questões de nº 30, 31 e 34 trataram de matéria não prevista no conteúdo programático, exigindo, respectivamente, conhecimento da disciplina de Direito Administrativo; conhecimento sobre gestão organizacional ("cadeia de valor"), governança e política administrativa institucional; e conhecimento sobre "identidade corporativa da PMES" (missão, visão, valores), tema de gestão interna. A questão de nº 35 faz menção ao "Programa Estado Presente" e ao "Manual do Eixo de Proteção Policial", documentos não incluídos entre as referências expressas no conteúdo programático. Por fim, a questão de nº 91 contém erro grosseiro ao afirmar que adolescentes são "penalmente imputáveis", contrariando o art. 104 do ECA.

O Juízo de primeiro grau deferiu liminar para determinar a atribuição provisória da pontuação referente às questões nº 30, 31, 34, 35 e 91 da PCIP do CHS 2025 ao autor, com sua consequente reclassificação no resultado final, de forma que, caso alcance pontuação suficiente, seja-lhe garantida a participação nas demais etapas do processo seletivo, em igualdade de condições com os outros candidatos, ficando sua vaga reservada até a solução definitiva da lide.

O Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, que: (i) não há necessidade de que o edital preveja exaustivamente subtemas pertencentes ao tema principal; (ii) as questões atendem ao conteúdo programático; (iii) caso procedente o pleito autoral, haveria quebra de isonomia, devendo atribuir a pontuação a todos os candidatos; (iv) da mesma forma, haveria violação à separação dos poderes, já que não há que se falar em ilegalidade nos atos praticados pela Administração Pública.

Decisão de id. 15895586 indeferindo o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, já que não vislumbrada possibilidade de lesão grave caso se aguarde o julgamento final do recurso pelo órgão colegiado.

Contrarrazões não apresentadas. Intimado, o Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção por falta de interesse social.

Pois bem.

Registre-se que o Poder Judiciário somente poderá intervir em questões relativas a concursos públicos para correção de ilegalidades na condução do certame. É o que disciplina o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal
“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
. Deste modo, a excepcional atuação judicial se restringe ao juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Alinhada ao Excelso Pretório, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA PROVA OBJETIVA PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES E DISCUSSÃO DA RESPOSTA DA BANCA IMPOSSIBILIDADE TEMA Nº 485/STF DO RECURSOS APRECIADOS COM REPERCUSSÃO GERAL - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS - DEFENSOR DATIVO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 632.853/CE, Relator Ministro Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
" (Tema nº 485/STF). (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 026190021563, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PARA MAGISTRATURA. PERGUNTA EFETUADA NA PROVA ORAL, POSSIVELMENTE DISSOCIADA DO PREVISTO NO EDITAL: VÍCIO NÃO VERIFICADO. CONTEÚDO DA PERGUNTA INSERTO EM ITEM MAIS ABRANGENTE DO EDITAL. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAR O CRITÉRIO DE FORMULAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PROVAS E NOTAS ATRIBUÍDAS AOS CANDIDATOS, FICANDO SUA COMPETÊNCIA LIMITADA AO EXAME DA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 485, DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O Supremo Tribunal Federal, através do TEMA 485, definiu que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 6-Recurso conhecido e desprovido. 7-Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais 2%(dois por cento) sobre o valor da condenação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020180015214, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Firmada tal premissa, entendo pela parcial procedência do recurso. Explico.

Inicialmente, cumpre observar que, nos termos do documento “Manual do Candidato PCIP CHS 2025” (id. 73087350 – autos originários) “
as questões versarão sobre o conteúdo programático disponível no Anexo IV do Boletim Geral da Polícia Militar nº 051, de 14.12.2023, contendo o CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA DE CONHECIMENTO INTELECTO-PROFISSIONAL (PCIP) PARA O PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS, transcrito no Anexo II deste Manual
”. O conteúdo programático considerado como parâmetro, portanto, está aos ids. 73087350 e 73087352 dos autos originários.

O ente estatal defende a desnecessidade de previsão exaustiva de subtemas no edital, presumidamente contidos nos temas principais. Neste ponto, considero as questões de nº 30, 31, 34 e 35 cuja queixa trata de desconformidade com a matéria prevista no conteúdo programático.
Quanto à questão de nº 30
, o autor, ora agravado, alega que o item exige conhecimentos de Direito Administrativo não previstos no edital, ao apresentar pilares que orientam a atuação do Estado; listar em todas as afirmativas princípios basilares da Administração e a prerrogativa dos poderes administrativos.

Por sua vez, o agravante aduz que a abordagem policial deve pautar-se no Princípio da Legalidade, o qual exige suspeita concreta para repelir atos discriminatórios e preservar direitos fundamentais. Defende que tal diretriz guarda estrita consonância com o instrumento convocatório, entendimento este ratificado pela banca examinadora (id. 15498058) ao elucidar a obrigatoriedade de a atuação administrativa observar os limites constitucionais para a garantia da ordem pública.

Analiso. No item “III. CONHECIMENTO TÉCNICO-POLICIAL” do conteúdo programático (id. 73087350 – autos originários, p. 9), lê-se os tópicos:

1. Identificação e desdobramento das missões constitucionais das polícias militares.

2. Técnicas preventivas de atuação policial militar.

3. Conceitos de ordem pública e policiamento ostensivo.

4. Ordem pública e as funções da polícia. 5. O trabalho policial: natureza, atribuições, situações e resultados.
6. Uso da força e armas de fogo pelos agentes de segurança pública: conceitos, legitimidade, princípios, nível do uso da força, uso diferenciado da força.
7. Direitos humanos e a atividade policial militar: ética (pessoal, de grupo e profissional), conduta ética e legal na aplicação da lei, “Código de Conduta para os Encarregados da Aplicação da Lei” (CCEAL)
, “Princípios básicos sobre o uso da força e de armas de fogo” (PBUFAF). Manutenção da Ordem Pública. O uso da Força e de Armas de Fogo. 8. Polícia comunitária e policiamento comunitário: diferenciação, conceitos, princípios da polícia comunitária, diferenças entre a polícia tradicional e a polícia comunitária.

Nesse sentido, entendo que a questão de nº 30 apresenta estrita conformidade técnica com o edital, uma vez que o tema abordado — a fundamentação da abordagem policial no Princípio da Legalidade e a exigência de suspeita concreta para a preservação da ordem pública — encontra-se expressamente previsto no módulo de Conhecimento Técnico-Policial. O enunciado trata das "técnicas preventivas de atuação policial militar" e da "fiscalização de possíveis condutas ilícitas ou antissociais", matérias que se subsumem diretamente ao Tópico 2 ("Técnicas preventivas"), ao Tópico 3 ("Conceitos de ordem pública") e ao Tópico 4 (“Ordem pública e as funções da polícia”) do conteúdo programático.

Além disso, a exigência de atuação baseada em fatos objetivos e no respeito aos direitos fundamentais correlaciona-se ao Tópico 7, que abrange os Direitos Humanos e a ética na atividade policial militar. Portanto, a questão possui pleno respaldo no instrumento convocatório ao avaliar os limites e princípios legais que regem a atividade-fim da corporação, razão pela qual procede o pleito do agravante no que tange ao item em comento.

Quanto à questão de nº 31
, o autor, ora agravado, alega que a questão versa sobre gestão organizacional e a cadeia de valor da PMES, temas voltados à governança e política administrativa institucional com base na Constituição Estadual, matérias que extrapolariam os objetos previstos no edital. Por sua vez, o agravante aduz que a insurgência é infundada, pois o item trata das funções de polícia e da preservação da ordem pública sob o prisma preventivo. Sustenta que o uso de termos como "gestão de resultados" e "macroprocessos" reflete apenas o planejamento estratégico de operações especializadas. Tal entendimento é ratificado pela banca examinadora (id. 15498058), que esclarece a vinculação direta da questão às competências constitucionais da corporação e aos tópicos de "Funções de Polícia" e "Técnicas Preventivas" previstos no edital.

Em recurso administrativo (id. 73087709 - autos originários), a resposta da banca foi a seguinte:
“Questão trazida a partir de informação disponível em https://pm.es.gov.br/cadeia-de-valor-pmes.
Recurso desprovido
”
.

Analiso. Embora o agravante sustente que o item trata de funções de polícia sob o prisma estratégico, a própria banca examinadora, ao responder o recurso administrativo, admitiu que a questão foi elaborada com base em informações extraídas do portal institucional sobre a "Cadeia de Valor da PMES". Logo, verifico que a questão nº 31 extrapola os limites do conteúdo programático estabelecido no instrumento convocatório.

Ocorre que os temas de "governança institucional", "macroprocessos finalísticos" e "cadeia de valor" não constam no programa oficial de Conhecimento Intelecto-Profissional (Id. 73087350 - autos originários), o qual delimita estritamente as matérias objeto de avaliação. A vinculação da Administração ao edital impede a cobrança de conceitos de gestão organizacional que não foram previamente listados aos candidatos. Portanto, por verificar que o parâmetro de elaboração do item é alheio ao conteúdo programático, entendo que não procede o pleito do agravante, mantendo-se a nulidade da questão nº 31.

Quanto à questão de nº 34
, sustenta o autor, ora agravado, que trata da Instituição PMES e sobre sua identidade corporativa, alegando também que a questão estaria incluída no conteúdo de gestão organizacional. Por sua vez, o agravante aduz, com base na banca examinadora (id. 15498058), que o item trata de elementos indissociáveis da identidade corporativa da PMES, estando em consonância com o Tópico 07 do edital; e que os pilares de profissionalismo, direitos humanos e compromisso público representam os valores fundamentais e a ética da atuação policial. Contudo, em recurso administrativo (id. 73087711 - autos originários), a banca indica que conteúdo da questão possui previsão no Tópico 05 do instrumento editalício.

Analiso. Os Tópicos 5 e 7 mencionados estão inclusos em “
III. CONHECIMENTO TÉCNICO-POLICIAL
”, e contemplam:

5. O trabalho policial: natureza, atribuições, situações e resultados.

7. Direitos humanos e a atividade policial militar: ética (pessoal, de grupo e profissional), conduta ética e legal na aplicação da lei, “Código de Conduta para os Encarregados da Aplicação da Lei” (CCEAL)
, “Princípios básicos sobre o uso da força e de armas de fogo” (PBUFAF). Manutenção da Ordem Pública. O uso da Força e de Armas de Fogo.

Verifico que a questão nº 34 encontra devido respaldo no conteúdo programático do certame, visto que a identidade corporativa e os valores institucionais da PMES, como profissionalismo, direitos humanos e compromisso público, estão intrinsecamente ligados ao Tópico 7 de Conhecimento Técnico-Policial, que abrange a ética profissional e a conduta legal na aplicação da lei.

Ademais, tal temática correlaciona-se aos tópicos 1 e 2 do mesmo módulo, que preveem: “
1. Identificação e desdobramento das missões constitucionais das polícias militares
” e “
2.
Técnicas preventivas de atuação policial militar
”. Assim, entendo que a cobrança desses princípios éticos e valores fundamentais não extrapola o edital, pois reflete os conhecimentos básicos e a filosofia de atuação exigidos para o exercício da atividade policial militar. Dessa forma, procede o pleito do agravante quanto ao item em comento.

Q
uanto à questão
de nº
35
, o autor, ora agravado aduz que exige do candidato conhecimento sobre programas e manuais específicos da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), conteúdo além do programático, o qual não aborda políticas públicas estaduais ou programadas de gestão territorial. Por sua vez, o agravante sustenta que o item é fidedigno ao edital, pois o mapeamento de riscos e a inteligência policial são ferramentas centrais do Programa Estado Presente, voltadas à eficácia do policiamento ostensivo. Esse argumento é ratificado pela banca examinadora (id. 15498058), que associa o planejamento estratégico e a gestão territorial aos tópicos de "Técnicas Preventivas" e "Integração das Forças Policiais"., indicando que a matéria está prevista no tópico 5 do edital.

Analiso. A questão suscitada apresenta conformidade técnica com o edital, visto que os temas de planejamento estratégico, inteligência policial e integração das forças estão previstos nos itens de Conhecimento Técnico-Policial. O enunciado aborda a execução de ações preventivas e a gestão operacional, matérias que se enquadram no Tópico 2, sobre "
Técnicas preventivas de atuação policial militar
", e no Tópico 3, referente aos "
Conceitos de ordem pública e policiamento ostensivo
". Adicionalmente, o emprego de tecnologias e o mapeamento estratégico vinculam-se ao Tópico 5, que trata da natureza e dos resultados do trabalho policial, além das missões constitucionais listadas no Tópico 1. Portanto, a questão possui respaldo direto no conteúdo programático ao avaliar instrumentos de inteligência e integração necessários à preservação da ordem pública. Assim, entendo pelo provimento do agravante quanto à questão de nº 35.

Finalmente
,
quanto à
questão
de

nº 91,
o autor, ora agravado, alega que contém erro grosseiro ao afirmar que adolescentes são "penalmente imputáveis", contrariando o art. 104 do ECA. Por sua vez, o agravante sustenta, com base no documento de autoria da banca examinadora de id. 15498057, que o termo "imputáveis" deve ser compreendido dentro do regime especial de responsabilidade do ECA; que a supressão da frase questionada não alteraria o sentido ou a resposta da questão; e que a matéria está prevista no tópico de Direito da Infância e Juventude, compatível com o edital.

Analiso. No tocante ao item em comento, a intervenção deste Juízo encontra óbice no Tema 485 da Repercussão Geral do STF. Uma vez verificada a compatibilidade temática da questão com o programa oficial (Tópico 6) e inexistindo erro grosseiro flagrante, a controvérsia sobre a terminologia empregada revela-se como mera divergência interpretativa, inserida no âmbito da discricionariedade técnica da banca examinadora. Assim, constatada a legalidade formal e a pertinência com o edital, carece de competência o Poder Judiciário para reexaminar o conteúdo da questão ou os critérios de avaliação adotados, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão interlocutória de primeiro grau, mantendo a nulidade da questão de nº 31 e reconhecendo a validade das questões de nº 30, 34, 35 e 91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)